Tribunal: TJDFT
Processo: 0735740-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RITJDFT, ART. 198, I, C/C CPC/15, ART. 330, III. HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO. CPC/15, ART. 988 C/C RITJDFT, ARTIGOS 18 E 196. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso concreto, não se encontra demonstrada divergência entre o acórdão reclamado e a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, sumulada ou consolidada em incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas. Ausentes, portanto, os requisitos de admissibilidade da Reclamação previstos no art. 988, III e IV, do CPC/15 c/c artigos 18, V e VI, e 196, III e IV, do Regimento Interno do TJDFT.
2. Inadmissível, ainda, o processamento da presente Reclamação, para fins de preservação da competência do Tribunal ou garantia da autoridade de decisões desta eg. Corte (CPC/15, art. 988, I, II e § 1o, c/c RITJDFT, artigos 18, V, e 196, I, II e § 1o), pois inexiste nos autos qualquer demonstração no sentido de que o órgão prolator do acórdão reclamado tenha usurpado a competência ou afrontado decisão específica do TJDFT, dirigida às partes do litígio originário. Precedentes do c. STJ.
3. Na hipótese sob análise, não se encontra demonstrada a divergência entre o acórdão reclamado, da lavra da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada em julgamento de recurso repetitivo, pois, da leitura do v. Acórdão reclamado, constata-se que houve efetivo debate do órgão colegiado a respeito do enquadramento do caso concreto nos Temas Repetitivos no 531 e no 1.009 do c. STJ e, por maioria, concluiu-se que a questão sob análise trata de erro da Administração na intepretação da lei.
4. Nesse contexto, inexiste afronta aos precedentes qualificados, pois houve efetivo exame do caso concreto, no qual não foi presumida, mas, sim, constada a boa-fé da servidora no recebimento dos valores, aplicando-se a tese prevista nos Temas Repetitivos em destaque.
5. Verifica-se, assim, a utilização da Reclamação como sucedâneo recursal, o que denota a inadequação da via eleita. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
6. A apreciação das alegações do Reclamante/Agravante implica, necessariamente, o revolvimento de matéria fático-probatória, o que também não se admite nos estreitos limites da Reclamação. Precedentes do e. STF e do eg. TJDFT.
7. Agravo Interno conhecido e não provido.